Tribunal: TJSP
Processo: 1001050-94.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS MORADORES SE ASSOCIARAM OU ADERIRAM AO ATO QUE INSTITUIU O ENCARGO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCEPÇÃO DA TESE DA ACEITAÇÃO TÁCITA – NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LEI OU CONTRATO QUE DÊ RESPALDO À COBRANÇA PRETENDIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ – SENTENÇA

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS MORADORES SE ASSOCIARAM OU ADERIRAM AO ATO QUE INSTITUIU O ENCARGO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCEPÇÃO DA TESE DA ACEITAÇÃO TÁCITA – NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LEI OU CONTRATO QUE DÊ RESPALDO À COBRANÇA PRETENDIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000737120
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1001050-94.2018.8.26.0428, da Comarca de
Paulínia, em que são apelantes ELIAS CARNEIRO PEREIRA e
REGIANE DA SILVA AUGUSTO, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA LOBOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001050-94.2018.8.26.0428
2
Apelação Cível No 1001050-94.2018.8.26.0428
Apelantes: Elias Carneiro Pereira e Regiane da Silva Augusto
Apelado: Associação dos Proprietários do Loteamento Residencial Villa Lobos
(Voto no 24.186)
EMENTA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AÇÃO DE
COBRANÇA

RATEIO
DAS
DESPESAS
DE
MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PROVAS DE QUE OS MORADORES SE ASSOCIARAM
OU ADERIRAM AO ATO QUE INSTITUIU O ENCARGO
IMPOSSIBILIDADE DE CONCEPÇÃO DA TESE DA
ACEITAÇÃO TÁCITA NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA
DE LEI OU CONTRATO QUE DÊ RESPALDO À
COBRANÇA
PRETENDIDA

ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO C. STJ SENTENÇA REFORMADA
APELO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de fls. 77/78 que julgou procedente o pedido
inicial da ação de cobrança e condenou os réus ao
pagamento dos débitos inerentes às taxas condominiais não
adimplidas ao longo da demanda.
Em razão da sucumbência, os réus foram condenados nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% do valor da condenação.
Irresignados, recorrem os vencidos pugnando pela
reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em síntese,
de que a autora é uma associação civil, não tendo natureza
de condomínio que a legitime realizar a cobrança de taxas
condominiais. Alegam, ainda, que nunca se associaram à
autora nem tampouco anuíram com a cobrança do encargo,
motivo pelo qual insistem pela improcedência do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001050-94.2018.8.26.0428
3
(fls. 83/87).
Contrarrazões às fls. 92/98.
O recurso foi regularmente processado e recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 110).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 113).
É o relatório.
1.- A autora, na qualidade de associação constituída
para o fim de representar os interesses dos proprietários
e
moradores
de
imóveis
localizados
no
loteamento
“Residencial Villa Lobos”, ingressou com a presente ação
visando
ao
recebimento
das
contribuições
mensais
supostamente devidas pelos réus que são proprietários do
imóvel localizado na Av. Juscelino Kubistcheck no 901,
casa A24, do referido loteamento.
De acordo com as alegações iniciais, os réus
adquiriram o imóvel em 16.10.2015 e, desde então, nunca
efetuaram o pagamento das contribuições mensais.
Regularmente
citados,
os
réus
apresentaram
contestação impugnando a pretensão inicial (fls. 53/57).
Após detida
análise
dos
autos,
notadamente dos
documentos que instruem o feito, verifica-se que na
certidão de matrícula do imóvel inexiste menção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001050-94.2018.8.26.0428
4
existência de associação de moradores (fls. 17/29) e não
há nenhum elemento nos autos indicativo de que os réus
tenham a ela se associado.
De acordo com o entendimento do C. STJ, no julgamento
dos Recursos Especiais 1.280.871/SP e 1.439.163/SP, as
taxas de manutenção criadas por associações de moradores
não obrigam os não associados ou os que a elas não
anuíram.
O Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi, no Recurso Especial
no 1.280.871-SP, em seu voto condutor asseverou que: “Se a
compra se opera em data posterior à constituição da
associação, na ausência de fonte criadora da obrigação
(lei ou contrato), é defeso ao poder jurisdicional, apenas
calcado
no
princípio
enriquecimento
sem
causa,
em
detrimento aos princípios constitucionais da legalidade e
da liberdade associativa, instituir um dever tácito a
terceiros, pois, ainda que se admita a colisão de
princípios norteadores, prevalece, dentre eles, dada a
verticalidade
de
preponderância,
os
preceitos
constitucionais, cabendo tão-somente ao Supremo Tribunal
Federal, no âmbito da repercussão geral, afastá-los se
assim o desejar ou entender.”

Feitas essas considerações, e levando em conta de que
não há prova de que os réus tenham se associado ou aderido
ao ato que instituiu o encargo, a improcedência do pedido,
nos termos da decisão do C. STJ, é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001050-94.2018.8.26.0428
5
2- DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Diante do acolhimento
da pretensão recursal, fica invertida a condenação nas
verbas de sucumbência, devendo os honorários advocatícios
dos réus serem fixados em 20% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
3.-
CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica